Tribunal: TJBA
Processo: 8001027-73.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001027-73.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): APELADO: PAULO JOSE DE SOUZA SANTOS DA SILVA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/EXEQUENTE.1. Extingue-se o processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do diploma processual pátrio. Porém, para sua aplicação, exige-se a prévia intimação pessoal do autor, o que não ocorreu neste caso. 2. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001027-73.2017.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada PAULO JOSE DE SOUZA SANTOS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .